Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-06.2018.8.26.0165
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO DA UNIMED – Alegação de omissão em relação ao pedido de declaração de incompetência da Municipalidade de Dois Córregos enquanto perdurar suspensão, pelo E.STF, da LC 157/16 – Cabimento - Embargos declaratórios ACOLHIDOS.